Tribunal: TJES
Processo: 5005951-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OCEANIC (RESIDENCIAL/COMERCIAL)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de assembleia condominial e de restituição de valores relativos a cotas condominiais, sob o argumento de omissão e contradição quanto à análise de ata de assembleia geral extraordinária que, segundo a embargante, configuraria confissão de erro de cálculo e cobrança indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao supostamente deixar de apreciar documento que indicaria reconhecimento de erro de cálculo pelo condomínio, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4.
A omissão relevante é aquela relativa a questão de fato ou de direito essencial ao julgamento e que deveria ter sido enfrentada pelo órgão julgador, o que não se verifica quando a tese é analisada de forma expressa, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5.
O acórdão embargado enfrentou a alegação de reconhecimento de erro de cálculo, consignando que a convocação de assembleia para deliberar sobre valores apurados não configura confissão de dívida ou reconhecimento de ilicitude, mas demonstra transparência na gestão condominial.
6.
A discordância da embargante quanto à valoração da prova e à conclusão adotada pelo Tribunal não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado ao mero rejulgamento da causa, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
10.
A apreciação expressa da tese pelo acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, afasta a alegação de omissão apta a ensejar embargos declaratórios.
11.
A convocação de assembleia condominial para deliberar sobre valores controvertidos não implica, por si só, confissão de erro ou reconhecimento de cobrança indevida.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1º; CPC, art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5005951-22.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO

EMBARGADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA RIBEIRO
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de assembleia e restituição de valores de cotas condominiais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão e contradição (Art. 1.022 do CPC). Alega, em síntese, que este Colegiado desconsiderou documento essencial (ID 11593761 - Ata da AGE de 24/06/2023), no qual o condomínio teria confessado a existência de erro de cálculo e cobrança indevida no valor total de R$ 9.223,00 entre os anos de 2020 e 2022. Aduz que tal "confissão" caracteriza o
venire contra factum proprium
por parte do embargado e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que matéria foi devidamente apreciada. O voto condutor foi claro ao consignar que a convocação da referida assembleia para deliberar sobre a destinação de valores apurados não implica reconhecimento de erro ilícito ou confissão de dívida, mas sim
transparência na gestão e respeito à deliberação coletiva
. Transcrevo trecho pertinente do julgado:

"O argumento de que o condomínio teria reconhecido os erros e, contraditoriamente, os negado em juízo, configurando venire contra factum proprium, não encontra respaldo nos documentos. A convocação da assembleia para deliberar sobre a destinação de valores supostamente cobrados a maior demonstra diligência da administração condominial.”

O que se observa é que a embargante discorda da valoração da prova feita por este Tribunal. Contudo, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração. A omissão que justifica o recurso é aquela referente a ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar e não o fez, o que não ocorre quando a tese foi enfrentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.